Tribunal: CARF
Processo: 13982.720311/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.720311/2011-95
ACÓRDÃO
2301-011.722 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACIRA TERESINHA TORRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DIRF. ÔNUS DA
PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada com base em DIRF
quando o sujeito passivo não demonstra e comprova a inveracidade da
declaração da fonte pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.722 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720311/2011-95
2
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte acima qualificada entregou Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2008, indicando saldo de imposto a pagar no valor de R$ 13.211,33.
Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 06/10, que apurou crédito tributário no valor de R$
150.208,83, incluída a multa de ofício e os juros de mora calculados até
31/08/2011.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08, a fiscalização informou
ter constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 260.598,25, a partir do confronto entre o valor dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, com o valor dos rendimentos informados pelas
fontes pagadoras em DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Salientou ter sido lavrada a presente notificação fiscal em virtude da contribuinte
não ter atendido à intimação.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, anexada às fls. 02 dos
autos. Alegou inexistir omissão de rendimentos em razão dos valores terem sido
declarados no campo "rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas" e
recolhido o imposto correspondente.
Segundo referiu, na condição de advogada recebeu valores de seus
clientes(honorários) por meio de depósitos bancários em sua conta, não tendo
recebido qualquer valor da Caixa Econômica Federal. Salientou, também, ter
declarado na DIRPF (cópia em anexo), o valor de RS 309.746.41, que é superior ao
que está sendo exigido no lançamento. Afirmou estar em dia com suas obrigações
para com o fisco.
A contribuinte relacionou os documentos que disse estar anexando aos autos.
Em razão do estabelecido no art. 6oA da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com a redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o
presente processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e
pronunciamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Joaçaba – SC, após análise dos
elementos de prova apresentados pela contribuinte, emitiu o Despacho Decisório
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.722 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720311/2011-95
3
no 317 de 13 de outubro de 2014 (fls. 621). A decisão deferiu a proposta de
manutenção total da exigência. Consta na decisão ter sido abrangido somente
questões de fato suscitadas pela contribuinte na impugnação. As razões de decidir
foram apresentadas no Termo Circunstanciado anexo da decisão (fls. 617/620).
A contribuinte, foi regularmente intimada (fls. 625/626), tendo apresentado
Manifestação de Inconformidade (fls. 631/634), que de forma resumida apresento
a seguir.
Alegou a ilegitimidade do lançamento, devendo ser cancelada a exigência nele
contida. Apresentou como argumento o fato de que, em razão do exercício da
representação processual, mantém vínculos com a clientela formada por pessoas
físicas de baixa renda, que preferencialmente litigam contra a União Federal em
causas previdenciárias.
Segundo referiu, em razão do perfil dos clientes, a cobrança de honorários fica
vinculada ao sucesso da causa e em muitos casos, resumindo-se à verba
sucumbencial paga pela União Federal, quando o cliente se sagra vencedor.
Observou que os honorários (sucumbência) recebidos por intermédio da Caixa
Econômica Federal são, na maioria das situações, a única forma de ser
remunerada pelo trabalho profissional.
Afirmou ter inexistido omissão de receitas na declaração de ajuste, mas sim a
informação equivocada com relação à origem dos valores, fato que ocasionou a
divergência por ocasião do confronto dos sistemas de controle fazendário.
Segundo referiu, os recibos constantes nos autos não representam nova fonte de
receitas, mas sim a circulação dos valores recebidos, que tiveram como fonte
principal, no ano fiscalizado, os valores apontados no lançamento.
Ao concluir suas razões reiterou a ocorrência de equívoco nas informações
prestadas. Solicitou o cancelamento do lançamento fiscal.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos, quando não comprovada a sua não
ocorrência.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Deve ser mantido o resultado da revisão de ofício realizada pela fiscalização,
quando a manifestação de inconformidade apresentada não comprova a
inocorrência dos fatos por meio de elementos de prova.
Manifestação de Inconformidade
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.722 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720311/2011-95
4
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando as mesmas razões de fatos expostas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e foi
constatado a partir do confronto da declaração do sujeito passivo com DIRF de fontes pagadoras.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Analisados os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade,
verifico que são coincidentes com aqueles constantes na impugnação ao
lançamento. A contribuinte alegou a não ocorrência da omissão das receitas no
ajuste anual, mas sim informação equivocada com relação a origem do numerário
ocasionando a divergência apontada no lançamento. A inexistência da omissão
dos rendimentos indicados como recebidos da fonte pagadora - Caixa Econômica
Federal (CEF) (RS 260.598,25). Afirmou terem sido devidamente declarados no
campo especifico: "rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física" E, ainda,
que foram recebidos por meio de depósitos bancários em sua conta corrente,
depositados pelos seus clientes correspondendo a honorários advocatícios.
De início, vale destacar que embora a contribuinte tenha alegado equívoco na
forma de prestar as informações à RFB, deixou de apresentar quaisquer
elementos de prova por ocasião da Manifestação de Inconformidade que
permitissem entendimento diverso daquele apresentado pela fiscalização no
lançamento.
Observo que a fiscalização, por ocasião da revisão do lançamento, efetuou a
análise dos documentos apresentados juntamente com a impugnação e, também,
realizou consultas no Portal da Justiça Federal da 4a Região no total de 69,
anexadas às fls. 79/616.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.722 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720311/2011-95
5
Elaborou planilhas contendo os valores recebidos, a identificação dos processos,
os beneficiários, os rendimentos e o IRRF (fls. 75/78). Na planilha de fls. 75,
apresentou valores constantes no Livro Caixa, totalizações mensais dos recibos e
transferências apresentados e o valor da omissão mensal.
A forma de apuração dos valores e os documentos de que se utilizou estão
didaticamente apresentados no Termo Circunstanciado anexo do Despacho
Decisório anteriormente citado, que incluo/reproduzo na presente decisão e
adoto como razão de decidir:
(...)
Analisamos todas as DIRF da CEF que relacionaram o sujeito passivo como
beneficiário de ações judiciais com retenção na fonte de Imposto de Renda
sob o código de receita 5928 — Rendimentos Decorrentes de Decisões da
Justiça Federal, bem como aquelas nas quais o relacionaram como
Advogado de processos perante a Justiça Federal, em conjunto com os
recibos e comprovantes de depósitos apresentados em sede de impugnação.
A partir dessa análise, elaboramos duas planilhas: "Análise de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Física" e "Análise DIRF x Recibos e Depósitos", as quais
foram anexadas ao presente processo. Esclareça-se que, os recibos e
comprovantes de depósito e transferência apresentados pelo contribuinte
somaram RS 345.089,76, enquanto que, foram oferecidos à tributação,
referente ao ano-calendário de 2007, o montante de RS 309.746,41, ficando
inicialmente configurada uma omissão de RS 35.343,35.
Na planilha "Análise de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física"
comparamos os rendimentos declarados pela contribuinte em sua DIRPF no
campo especifico "rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física" com
os recibos e comprovantes de depósito apresentados em sede de
impugnação. Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN) Lei
n° 5.172/1966 temos que:
(...)
Segundo os critérios legais adotados pela legislação de regência, extrai-se
como critério temporal o exato momento em que ocorre a disponibilidade
econômica ou jurídica da renda ou proventos de qualquer natureza, art. 3o
da Lei n.° 9.250/95:
(...)
Já na planilha "Análise DIRF x Recibos e Depósitos" demonstramos a relação
existente entre os recibos e comprovantes de depósitos apresentados pela
contribuinte e as informações constantes nas DIRF da CEF. Neste ponto,
cabe esclarecer que há uma clara distinção entre os honorários contratuais
e os honorários de sucumbência. Honorários contratuais têm a finalidade de
remunerar o trabalho feito pelo advogado, sem depender do resultado da
demanda, já os honorários de sucumbência são pagos pela parte contrária
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.722 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720311/2011-95
6
pro sucumbência, ou seja, em razão de eventual êxito da parte
representada pelo advogado credor, com a finalidade de premiá-lo pelo
êxito obtido. Prescreve o art. 23 da Lei n° 8.906/1994:
(...)
Nesta planilha demonstramos todas as DIRF nas quais a contribuinte
aparece como beneficiária de processos junto à Justiça Federal, bem como
aquelas nas quais consta somente como somente advogada responsável
pelo processo.
Cruzamos esses dados com os documentos apresentados pela contribuinte,
visando encontrar o percentual contratual regularmente praticado com seus
clientes beneficiários de processos, e efetuamos diversas consultas
(Consulta 00 ã Consulta 69) ao Portal da Justiça Federal da 4a Região com o
intuito de esclarecer à que se referem as DIRF nas quais a contribuinte
aparece como beneficiária de processos. Essas consultas (Consulta 00 à
Consulta 69) indicadas na coluna " % Contratuais/Consulta" foram
anexadas ao presente processo e contemplam várias pesquisas
consolidadas tais como o processo relacionado ã RPV em nome da
contribuinte; o processo principal relacionado ao beneficiário originário da
ação (geralmente pagos por precatórios); e sentenças e decisões na ação
principal. Por meio da análise das DIRF em conjunto com essas consultas,
entendemos que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica pagos pela
CEF, tendo como beneficiário o sujeito passivo, trata-se de honorários
sucumbenciais pagos pela Justiça Federal diretamente à Jacira Teresinha
Torres, por meio de RPV, e não se confundem com os honorários contratuais
pagos pelos clientes pessoas físicas. Observe-se que, o percentual dos
honorários contratuais praticados gira em torno de 20% do valor pago aos
beneficiários dos processos nos quais o sujeito passivo atuou como
advogado.
(...)
A fiscalização destacou como fato relevante que, apesar da contribuinte alegar
não ter recebido qualquer rendimento da CEF declarou a totalidade do IRRF
correspondente ao rendimento omitido, no valor de RS 7.817,95, em sua DIRPF.
Por derradeiro concluiu que:
Sendo assim, concluímos que a alegação de que a contribuinte não recebeu
rendimentos de pessoa jurídica no ano-calendário de 2007 não possui
qualquer fundamento, ficando demonstrada no relatório, planilhas e
consultas anexadas ao presente processo a reafirmação das informações
constantes na DIRF da Caixa Econômica Federal, de que o sujeito passivo é o
real beneficiário dos rendimentos omitidos. Fica claro também, pela
visualização da planilha "Análise DIRF x Recibos e Depósitos", que os
comprovantes de depósito e recibos apresentados pelo sujeito passivo não
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.722 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720311/2011-95
7
correspondem aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica que foram
omitidos.
Assim, o conjunto de informações constantes nas planilhas citadas anteriormente,
oportunizou à contribuinte as condições para, se entendesse necessário,
demonstrar a inocorrência dos fatos apontados no lançamento. Verifico que na
manifestação contrária ao Despacho Decisório, a contribuinte apenas alegou ter
incorrido em equívoco.
Diante do exposto, entendo correto o procedimento adotado pela fiscalização por
ocasião da revisão de ofício do lançamento.
Observo, também, que nos termos estabelecidos no art. 841 do RIR/99, aprovado
pelo Dec. 3.000/99, é obrigação da contribuinte declarar por ocasião do ajuste
anual todos os rendimentos recebidos no ano-calendário em questão, juntamente
com o imposto correspondente. A não informação implica no lançamento, assim
refere o citado artigo:
(transcrição parcial)
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito
passivo(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28,
Lei no 5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249,
de 1995, art.
24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42 ):
I –(...)
(...);
VI - omitir receitas ou rendimentos. (grifei)
(...)
Importante referir também os artigos 43 e 45 do mesmo Regulamento, que
definem os rendimentos tributáveis que devem compor a base de cálculo do
imposto de renda.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 694
DF CARF MF
Original